Tribunal: TJBA
Processo: 8076436-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076436-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ISADORA DIAS ADELAR NEVES

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE SOUZA REBOUCAS BULHOES

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PARTO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA OU INADEQUAÇÃO DA REDE PRÓPRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISADORA DIAS ADELAR NEVES contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em face da UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., na qual pleiteia autorização para realização de parto em hospital fora da rede credenciada, sob alegação de gestação de alto risco acompanhada por médica que atua exclusivamente no Hospital SAMUR.

II. Questão em discussão

Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para compelir operadora de plano de saúde a autorizar procedimento médico fora da rede credenciada, em razão de suposta imprescindibilidade técnica e inexistência de estrutura equivalente.

III. Razões de decidir

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A documentação apresentada não demonstra urgência ou inadequação da rede credenciada capaz de justificar a realização do parto exclusivamente no hospital pretendido.

A mera preferência pela médica ou hospital não obriga o plano de saúde a custear atendimento fora da rede própria, salvo comprovada inexistência de alternativas técnicas equivalentes.

A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que o custeio de tratamento fora da rede credenciada constitui exceção, admitida apenas em caso de urgência ou ausência de estrutura adequada.

O indeferimento da tutela não representa negativa de cobertura do procedimento, mas preserva o equilíbrio contratual e a sustentabilidade do sistema suplementar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A imposição de custeio de procedimento fora da rede credenciada depende de comprovação inequívoca de urgência ou inadequação da rede própria. 2. A mera preferência do beneficiário por médico ou hospital específico não configura, por si só, obrigação do plano de saúde de custeio fora da rede contratada. 3. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 1º e 12; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2486564/SP, Rel. Min. Humberto Martins.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076436-09.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ISADORA DIAS ADELAR NEVES e como agravada UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.